Tribunal: TJES
Processo: 5000201-22.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-22.2023.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SONIA GOMES CORREIA CUZZUOL

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGALIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DÉBITO INEXIGÍVEL E CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. A autora impugna a validade do TOI nº 3337766, cuja lavratura ensejou cobrança de R$ 11.524,01, alegando ausência de contraditório e ampla defesa. O juízo de origem anulou o TOI, reconheceu a inexistência do débito, manteve a tutela antecipada e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, a legalidade do débito originado do TOI e a responsabilidade civil da ré pelos danos causados à autora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A concessionária não comprovou o cumprimento das exigências do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação da consumidora para acompanhamento da inspeção e da perícia. A lavratura unilateral do TOI compromete sua validade, não sendo apta a demonstrar a existência de fraude ou irregularidade. O descumprimento do devido processo administrativo e a cobrança indevida configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a presença ou notificação do consumidor, viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nulo de pleno direito. 2. A ausência de provas robustas da irregularidade no medidor afasta a legalidade do débito apurado com base no TOI. 3. Constatada falha na prestação do serviço público essencial, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e a reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor."

______

Dispositivo citado relevante
: CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência citada relevante
: STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000201-22.2023.8.08.0059

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: SONIA GOMES CORREIA CUZZUOL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGALIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DÉBITO INEXIGÍVEL E CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. A autora impugna a validade do TOI nº 3337766, cuja lavratura ensejou cobrança de R$ 11.524,01, alegando ausência de contraditório e ampla defesa. O juízo de origem anulou o TOI, reconheceu a inexistência do débito, manteve a tutela antecipada e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, a legalidade do débito originado do TOI e a responsabilidade civil da ré pelos danos causados à autora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A concessionária não comprovou o cumprimento das exigências do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação da consumidora para acompanhamento da inspeção e da perícia. A lavratura unilateral do TOI compromete sua validade, não sendo apta a demonstrar a existência de fraude ou irregularidade. O descumprimento do devido processo administrativo e a cobrança indevida configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a presença ou notificação do consumidor, viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nulo de pleno direito. 2. A ausência de provas robustas da irregularidade no medidor afasta a legalidade do débito apurado com base no TOI. 3. Constatada falha na prestação do serviço público essencial, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e a reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor."

______

Dispositivo citado relevante
: CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência citada relevante
: STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/10/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, relata Sônia Gomes Correia Cuzzuol que propôs uma ação anulatória de débito com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada contra a empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.. A autora questiona a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3337766, que gerou uma multa de R$ 11.524,01, alegando ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo que o originou.

Ela pediu liminarmente que a empresa não suspendesse o fornecimento de energia e não incluísse seu nome nos cadastros de inadimplentes. Também solicitou a declaração de inexistência do débito, o fim das cobranças e a indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

No mérito, o juiz constatou que a EDP não seguiu os procedimentos legais da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente por não notificar a consumidora para acompanhar a inspeção ou apresentar provas robustas da irregularidade.

Diante disso, foi declarada a nulidade do TOI nº 3337766, reconhecida a inexistência do débito e mantida a tutela de urgência concedida. Além disso, a EDP foi condenada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, por ofensa à honra e imagem da autora, com base na responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, conforme o artigo 14 do CDC.

Nas razões recursais, a EDP tece esclarecimentos sobre o procedimento de averiguação de irregularidades e das normas regulatórias. Argumenta pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3337766, consequentemente da correta cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e reitera o seu pedido contraposto do pedido referente ao valor do TOI.

A parte autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Ausente comprovação de eventual dano irreparável para a parte recorrente, o que impede a atribuição de efeito suspensivo ao pleito recursal.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
por necessidade de realização de perícia técnica. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem ser acolhidas.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 414/2010 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Como se lê acima, a concessionária deve emitir o TOI na presença do consumidor, que deve acompanhar todas as etapas de inspeção. Inobservadas tais regras, o ato é ilegal e nulo de pleno direito.

Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor.

Art. 129 [...]

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve ubsequente-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, ubsequen-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela EDP no ID 12674964 não comprovam a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Ademais, o relatório de avaliação técnica do medidor demonstra que o titular da unidade consumidora não estava presente no momento da lavratura do TOI, tampouco foi notificado previamente acerca da data em que o procedimento seria efetivamente realizado.

Sem contar que o TOI foi lavrado no dia 06/07/20217 e a notificação somente teria acontecido no dia 22/11/2017 (ID 12674976, p. 8).

Em relação à matéria, deve-se consignar que, conquanto seja direito da fornecedora do serviço de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção, ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (conforme chamado anteriormente), não é prova suficiente para atestar eventual fraude ocorrida no equipamento, tampouco para identificar sua autoria.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 414/2010 da Aneel (vigente na época dos fatos), muito menos o direito do consumidor.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

“Analisando a contestação e documentação verifico que a Requerida EDP não seguiu os procedimentos legais previstos na Resolução Normativa n° 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, no artigo 129, § 1º e seus incisos, caracterizando irregularidade na cobrança realizada à Autora referente a sua unidade consumidora.

No caso em apreço, embora a parte Requerida tenha apresenta nos autos Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3337766 (Id 25995483) sem assinatura do titular da unidade e sem assinatura de terceiro autorizado, compreendo que tal documento, por si só, não tem o condão de produzir prova suficiente que, de fato, houve irregularidade ou fraude no relógio do imóvel do Autor. Cumpre registrar que verifico nos autos que não há documento que comprova que o titular da unidade consumidora ou o locatário desse imóvel foram notificados para acompanhar a vistoria, e nem a perícia no medidor.

Destaca-se, que a Requerida tinha obrigação de possibilitar à Autora (titular da instalação/proprietário), maior interessado na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, o que só seria viável com o acompanhamento da inspeção.

Logo, a ausência de notificação da parte Autora (titular da instalação/proprietário) para tanto já põe em dúvida o procedimento adotado pela Requerida. Fica registrado, que a parte Requerida não comprovou nos autos que tenha notificado a consumidora. Sendo assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.”

No mesmo sentido o egrégio Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024
) (grifos nossos)

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Soma-se a isso que a documentação acostada aos autos pela EDP não é suficiente para demonstrar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível notificação do consumidor acerca da data correta da inspeção (nesse sentido, vide: TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento, nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

Por fim, em relação ao pedido contraposto, compreendo que melhor sorte não lhe assiste.

O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei 9099/95 como o sistema em sua inteireza.

Desse modo, em face dos dispositivos legais mencionados, entendo que a ré não é legitimada a formular pretensão no Sistema dos Juizados Especiais, sob pena de macular o parágrafo primeiro,
do art
.
8º
do
CDC
. Ressalto, na oportunidade, que não se desconhece o teor do Enunciado 31 do Fonaje, mas, por se tratar de mera orientação doutrinária, a sua leitura deve ser feita em pela lente da legislação vigente.

Portanto, é juridicamente impossível acolher-se pedido contraposto de pessoa jurídica em questão, sob pena de se fazer tabula rasa do art. 8º da Lei nº 9.099/95, uma vez que o pedido contraposto nada mais é do que uma demanda.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência, CONHEÇO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)